Tribunal: TJES
Processo: 0000644-54.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000644-54.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANGELO MARCIO BELLARMINO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou o recorrente pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal) à pena de 24 anos e 6 meses de reclusão.

2. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, a compensação da confissão qualificada com a agravante do motivo fútil e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da exasperação da pena-base em razão das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis; e (ii) a possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão qualificada com a agravante do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O efeito devolutivo da apelação em julgamento perante o Tribunal do Júri restringe-se aos fundamentos da sua interposição, conforme preconiza o art. 593, III, "c", do Código de Processo Penal e o Enunciado de Súmula nº 713 do STF.

5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante do reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade elevada, conduta social negativa e circunstâncias do crime, devidamente fundamentadas na sentença condenatória.

6. A confissão qualificada, ainda que acompanhada de alegações exculpatórias, deve ser reconhecida como atenuante e integralmente compensada com a agravante do motivo fútil, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Mantidas as demais etapas do cálculo da pena, a compensação entre a atenuante e a agravante resulta na fixação da pena definitiva em 21 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal forem devidamente fundamentadas na sentença.

2. A confissão qualificada pode ser integralmente compensada com a agravante do motivo fútil, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, II e IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, "c".

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 713; STJ, AgRg no HC n. 880.451/CE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/2/2025, DJEN 24/2/2025; TJ-ES, Apelação Criminal n. 0000513-38.2021.8.08.0032, rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 29/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANGELO MARCIO BELLARMINO PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal, à pena de 24 anos e 6 meses de reclusão.

A defesa objetiva, em razões recursais, o redimensionamento da pena-base, a “reconsideração da preponderância da agravante em detrimento da atenuante da confissão, aplicando-se a redução da pena” e a fixação de honorários em favor de advogado dativo.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANGELO MARCIO BELLARMINO PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal, à pena de 24 anos e 6 meses de reclusão.

A defesa objetiva, em razões recursais, o redimensionamento da pena-base, a “reconsideração da preponderância da agravante em detrimento da atenuante da confissão, aplicando-se a redução da pena” e a fixação de honorários em favor de advogado dativo.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que o recurso de apelação sob análise funda-se na hipótese do artigo 593, III, “c” do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

O recurso interposto objetiva, inicialmente, o redimensionamento da pena basilar.

O magistrado de origem recrudesceu a pena-base em razão de reconhecer os vetores negativos da culpabilidade, da conduta social e as circunstâncias do crime.

Veja-se:

Art. 121, §2º, II e IV, do CPB

1ª fase: fixação da pena-base

I) Verifico que o réu agiu com culpabilidade elevada, tendo em vista a alta intensidade do dolo, pois o réu agarrou a vítima pelo pescoço com um braço, enforcando-lhe e com o outro braço efetuou vários golpes de faca contra a vítima para o fim de praticar a execução, inclusive arrastou a faca dentro da barriga da vítima para garantir sua morte, para além disso, o crime foi premeditado, já que após a primeira discussão que o réu teve com a vítima no bar/mercearia, ele foi embora, refletiu sobre sua intenção homicida, apossou-se de faca e voltou posteriormente já decidido a ceifar a vida da vítima, o que de fato aconteceu na segunda ocasião em que o réu esteve no local, trazendo maior desvalor na conduta;

II) O réu não é possuidor de maus antecedentes;

III) A sua conduta social não é boa, já que o réu é dado a se envolver em confusões com necessidade de acionamento da polícia militar para intervir em favor das respectivas vítimas, a exemplo do narrado no BU 35700960 (fls. 58/62 do IP), contendo a informação de que no dia 22/03/2018 o réu estava bebendo no bar desde as 17h00min e já próximo às 19h00min começou a ameaçar a ex-esposa, e não satisfeito, agarrou-a pelo pescoço e jogou-a no chão na tentativa de enforcá-la, sendo impedido por terceiros, tentou também quebrar carros que estavam estacionados, e quando a polícia chegou, resistiu com empurrões nos policiais (inclusive o réu chegou a ser condenado por estes fatos, mas houve o reconhecimento da prescrição retroativa - autos nº 0000704-66.2018.8.08.0007 - 2ª Vara de Baixo Guandu), bem como a exemplo do narrado no BU 38374482 (fls. 54/57 do IP), contendo a informação de que no dia 20/01/2019 o réu chegou na casa de sua ex-esposa, invadiu e quebrou vários objetos, ameaçou e agrediu a ex-esposa, e tentou matar o companheiro da ex-esposa, tanto que atingiu este com um golpe de faca na barriga (inclusive o réu já foi pronunciado por estes fatos e futuramente será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri - autos nº 0000073-88.2019.8.08.0007 - 2ª Vara de Baixo Guandu), e ainda, a testemunha Dionatan Rodrigo Salerme Suzana mencionou em seu depoimento em juízo (fl. 37), a partir do minuto 18:40 da mídia, que já conhecia o réu pois ele foi morar com a tia da ex-namorada do depoente, Sra. Zelinha (tia), no apartamento do primo do depoente que também tem uma mercearia no bairro São Vicente, quando o réu chegou a quebrar a porta lá e fazer uma algazarra danada;

IV) A aferição de sua personalidade é tarefa para profissionais habilitados, como psicólogos, psiquiatras ou terapeutas, não havendo nos autos dados técnicos para subsidiar a sua análise;

V) O motivo do crime foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, que reconheceu sua futilidade, porém não poderá ensejar análise depreciativa nesta fase, sob pena de bis in idem, já que será utilizado como agravante de pena;

VI) As circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que o homicídio foi em via pública, durante a madrugada, nas imediações de um estabelecimento comercial (Bar/Mercearia DS), em meio a outras pessoas que presenciaram a cena chocante, com a utilização de arma branca e de um veículo automotor que pretendia utilizar para fugir após o crime, tanto que deixou o automóvel escondido a uns 20 (vinte) metros do local;

VII) As consequências são graves, porém já foram previstas pelo tipo penal;

VIII) Quanto ao comportamento da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito, devendo esta circunstância ser neutralizada.

Considerando a forma qualificada (recurso que dificultou a defesa da vítima) e as circunstâncias judiciais acima, das quais 03 (três) foram reconhecidas como desfavoráveis (itens I, III e VI), e ainda tendo em conta a gravidade e peculiaridades deste caso concreto, com várias circunstâncias negativas em desfavor do réu, sendo que o comportamento da vítima foi neutralizado e o motivo deixou de ser valorado para não ensejar bis in idem, fixo a PENA-BASE privativa de liberdade em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

E, sem maiores delongas, verifico que a fundamentação lançada na sentença objurgada autoriza o incremento da primeira fase do processo dosimétrico nos exatos termos.

Isso porque é acentuada a reprovabilidade da conduta do recorrente, tendo em vista a forma como praticada as agressões.

Da mesma forma, o magistrado de origem declinou inúmeros eventos conflituosos envolvendo o recorrente, demonstrando, de fato, a idoneidade da valoração negativa da conduta social.

Nesse sentido, vide: STJ, AgRg no HC n. 880.451/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.

Além disso, a prática do crime nas imediações de um estabelecimento comercial (bar), na presença de pessoas, no período da madrugada, possibilita a exasperação da pena basilar, em razão das circunstâncias do crime.

Mantida, portanto, a pena-base em seus exatos termos.

Na segunda-fase do processo dosimétrico, a defesa pretende a “reconsideração da preponderância da agravante em detrimento da atenuante da confissão, aplicando-se a redução da pena.”

Assiste razão à defesa nesta oportunidade, ainda que parcialmente.

A confissão, ainda que qualificada, deve ser compensada integralmente com a agravante do motivo fútil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA . DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONFISSÃO QUALIFICADA . INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. PRECEDENTES STJ. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS . COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com base em todas as provas carreadas nos autos, o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante, eis que a autoria é inconteste.

2. A pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, diante da valoração negativa de circunstâncias judicias do art. 59 do CP e art. 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

3. Quando o agente confessa a prática do ato, mas invoca uma circunstância que exclua o crime (de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade) ou reduz a pena, está se diante da chamada confissão qualificada, a qual, na esteira dos precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para incidência da atenuante.

4. Ante o reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que qualificada, procede-se a compensação integral da referida atenuante com a agravante do motivo fútil. Precedentes STJ.

5. A análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000513-38.2021 .8.08.0032, Relatora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal. Data: 29/02/2024).

Reconhecida a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo fútil,
fixo a pena definitiva em 21 anos de reclusão
, à míngua de outras circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de diminuição e aumento de pena.

Mantenho as demais determinações contidas na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar a pena definitiva do recorrente em 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.